Tribunal: TJES
Processo: 5025265-42.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025265-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PODIUM VEICULOS LTDA
RECORRIDO: GLEISSE MARA MAGEVSKI SALLES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE CAUÇÃO. REJEIÇÃO DO VEÍCULO RESERVA PELA PARTE RECORRENTE EM VIRTUDE DA CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5025265-42.2023.8.08.0024

Recorrente: PODIUM VEÍCULOS LTDA

Recorrido: GLEISSE MARA MAGEVSKI SALLES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9842967).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PODIUM VEÍCULOS LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que inexiste ato ilícito capaz de ensejar indenização;
b)
que o vício do veículo foi sanado, o reparo foi utilizado dentro do prazo hábil e o vício não foi reincidente;
c)
que a Recorrente se disponibilizou e intermediou todo o contato necessário a fim de que a Recorrida tivesse o direito sobre o uso de veículo reserva;
d)
que caso seja mantida a condenação, que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de existência de ato ilícito praticado pela ré capaz de gerar indenização por danos morais e materiais.

Aduz a autora na inicial que adquiriu um veículo novo à vista na concessionária da ré e que cerca de dois meses após a aquisição o veículo apresentou um grave defeito relacionado ao sensor IBS, de modo que o veículo necessitou ser reparado e permaneceu por quase um mês na mecânica.

Sustenta que para ter acesso ao carro reserva fornecido pela concessionária, seria necessário o pagamento de uma caução, bem como que a autora tem um filho autista, o que a impede de dirigir o veículo reserva.

A ré, em contestação, sustentou a inexistência de ato ilícito, e que a responsável pelo oferecimento do carro reserva era a montadora e não a concessionária.

A sentença julgou procedente os pedidos iniciais.

Inicialmente é importante esclarecer que a presente demanda deve ser analisada sobre o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a concessionária, como integrante da cadeia de consumo, possui responsabilidade pelos vícios de qualidade e quantidade existentes nos produtos e serviços, conforme disciplina o art. 18 do CDC.

A responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, de modo que havendo dano, é desnecessária a comprovação de culpa ou dolo, mas apenas do nexo de causalidade.

Inobstante a parte afirmar que a responsável pelo fornecimento do veículo reserva ser a montadora, é incontroversa a responsabilidade solidária da parte em disponibilizar o veículo reserva sem custos à consumidora enquanto seu veículo permanecia em conserto.

Todavia, é incontroverso nos autos de que foi fornecido carro reserva condicionado ao pagamento de caução, a qual foi rejeitada pela parte por afirmar que o valor era superior ao da franquia do veículo.

Nesse sentido, a postura de condicionar o carro reserva ao pagamento de caução (que posteriormente é devolvida ao consumidor caso não haja intercorrências) não é abusiva e está dentro da razoabilidade das condições do contrato de locação.

Assim, o carro reserva foi disponibilizado à autora que apenas não foi recebido por escolha dela ao não querer pagar o valor da caução.

Cabe registrar que em certo momento dos autos foi arguido pela autora que o veículo não foi aceito em virtude de seu filho ser pessoa com autismo. Nesse contexto, registro que as particularidades e necessidades da pessoa com autismo devem ser respeitadas e consideradas, todavia, inexiste prova nos autos de que a autora/recorrida tenha um filho ou que ainda este seja autista.

Desse modo, as alegações da parte não são suficientes para comprovar a existência de falha na prestação de serviço pela recorrida, em especial quando a negativa de ter o carro reserva fornecido pela empresa partiu do próprio consumidor, motivo pelo qual devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito